Tribunal: TJES
Processo: 5015639-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015639-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: C. M.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015639-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: C. M.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - DRA. LORENA MIRANDA LARANJA DO AMARAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. BLINATUMOMABE. MENOR PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento oncológico Blinatumomabe 38,5 mcg.
2. O agravante sustenta: (i) incompetência da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo, nos termos do Tema 1.234 do STF; (ii) desorganização do sistema de tratamento oncológico do SUS; (iii) ausência de demonstração da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS; e (iv) descabimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da modulação dos efeitos fixada no Tema 1.234 do STF, a Justiça Estadual mantém competência para processar e julgar ação de fornecimento de medicamento oncológico ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento do fármaco Blinatumomabe.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação originária foi ajuizada em 13/09/2024, antes do marco temporal de 11/10/2024 fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, razão pela qual subsiste a competência da Justiça Estadual, conforme modulação expressa dos efeitos da decisão.
5. O medicamento Blinatumomabe possui registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS para tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda pediátrica, sendo atestada sua imprescindibilidade clínica por laudo médico que indica reação alérgica grave a alternativas terapêuticas anteriores.
6. O perigo de dano é patente, diante da gravidade da doença e do risco de recidiva antes de transplante de medula óssea, configurando urgência apta a justificar a medida deferida.
7. A pretensão de exclusão da responsabilidade do ente estadual encontra óbice no art. 196 da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada, segundo a qual todos os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A competência para julgar ação de fornecimento de medicamento oncológico ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 do STF permanece na Justiça Estadual. 2. Comprovadas a imprescindibilidade clínica e a urgência no fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral).

Jurisprudência citada: TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00081988320248173090, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/09/2025, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães, 26/09/2025; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10059489220258130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 17/07/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015639-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: C. M.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - DRA. LORENA MIRANDA LARANJA DO AMARAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por C. M., menor impúbere, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Blinatumomabe 38,5mcg.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 10174347), que: (i) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, pois o custeio do tratamento compete à União, configurando litisconsórcio passivo necessário que atrai a competência da Justiça Federal, conforme Tema 1.234 do STF; (ii) o tratamento oncológico no SUS possui política própria, executada pelos CACONs/UNACONs com financiamento federal, e a ordem judicial direta ao Estado desestrutura o sistema; (iii) o autor não comprovou a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS; e que (iv) devem ser afastados os danos morais pleiteados na origem.

A decisão de ID 10316292 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo Agravado (ID 10908605), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e por supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13534485, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do agravante em ID 15181178 quanto às preliminares arguidas em contrarrazões.

Pois bem.

(PRELIMINARES)

O Agravado suscita, em contrarrazões (ID 10908605), duas preliminares para o não conhecimento do recurso: violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância.

Quanto à dialeticidade, alega-se que as razões recursais (ID 10174347) são mera reprodução da contestação apresentada na origem (ID 10908608).

Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
[...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese, é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
[...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente.
1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. 1.1.1. Aduz o apelado, em sede de resposta, que "a recorrente interpôs apelação cível apegada, tão somente, ao argumento de que a r. Sentença deve ser reformada, sem, contudo, apresentar um enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo Magistrado no decisum quanto a sua motivação para reconhecer a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos objetos da execução tombada sob o n. 0001766-64.2017.8.08.0041". 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal principalmente na inexistência de provas acerca da sub-rogação. 1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (Precedente do STJ).
[...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

No caso concreto, de fato, a comparação entre as peças revela identidade textual. Contudo, o recurso, em seu cerne, se insurge contra a obrigação de fornecer o medicamento imposta pela decisão agravada, trazendo argumentos sobre a responsabilidade de custeio e a competência, que, ainda que repetidos, contrapõem-se diretamente ao resultado prático da liminar deferida.

Assim, em prestígio ao amplo acesso à justiça, entendo que os requisitos mínimos de impugnação foram atendidos, o que autoriza o conhecimento do recurso neste ponto.

Prosseguindo, no que tange à supressão de instância, o Agravado argumenta que a tese de incompetência do juízo ainda não foi analisada na origem, conforme informado pelo próprio magistrado
a quo
(ID 10504615). De fato, a análise de matérias ainda não decididas em primeiro grau é, em regra, vedada. Todavia, a competência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, o que excepciona a regra e permite sua análise por este Tribunal.

Por outro lado, as teses recursais que extrapolam o conteúdo da decisão agravada, como os argumentos relativos à
condenação em danos morais
, não podem ser conhecidas, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a decisão recorrida se limitou a deferir a tutela de urgência para o fornecimento do fármaco. Tal questão, por certo, é atinente ao julgamento do mérito em cognição exauriente.

Portanto, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, no que tange à questão da competência e à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

(MÉRITO)

O primeiro ponto do inconformismo do Agravante reside na alegação de incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o custeio do medicamento oncológico compete exclusivamente à União, atraindo a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), devendo esta ser incluída na lide.

O Agravante argumenta que a Suprema Corte definiu a competência da Justiça Federal para demandas relativas a medicamentos oncológicos. De fato, o STF estabeleceu tal diretriz. Contudo, ao fazê-lo, modulou expressamente os efeitos de sua decisão, visando preservar a segurança jurídica dos processos já em curso. A modulação foi fixada nos seguintes termos:

“VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
[...]. (STF, RE 1366243, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024).”

Da análise dos autos originários (processo nº 5038352-31.2024.8.08.0024), verifica-se que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 13 de setembro de 2024 (ID 50672722, autos originários).

O ajuizamento, portanto, ocorreu em data anterior ao marco temporal estabelecido pelo STF (11/10/2024). Por consequência direta da modulação de efeitos, a nova regra de competência fixada no Tema 1.234 não se aplica ao presente caso, permanecendo hígida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Dessa forma, a tese de necessidade de inclusão da União no feito e de consequente incompetência absoluta da Justiça Estadual deve ser rejeitada.

Superada tal questão, voltando-se a presente irresignação contra decisão que deferiu a tutela de urgência, a análise nesta instância se limita à averiguação da correção da decisão que entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito do Agravado está suficientemente demonstrada. O laudo médico que instrui o feito originário (ID 50672737) é claro ao atestar que o menor, diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda (CID 10: C91.0), sofreu "reação alérgica grave" a outra terapia, o que "restringe bastante as suas opções terapêuticas". O mesmo documento afirma que "o uso do Blinatumomabe pré TMO [Transplante de Medula Óssea] têm risco menor de recidiva no pós transplante, o que contribui ainda mais para a indicação desse fármaco neste caso" (conforme transcrito na decisão agravada).

Ademais, o Blinatumomabe é um medicamento com registro na ANVISA e já incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de casos específicos de Leucemia Linfoblástica Aguda pediátrica, conforme Parecer Técnico da SESA (ID 10174347, Pág. 30-32). A discussão sobre o enquadramento exato do paciente nos protocolos do SUS demanda dilação probatória, mas, para fins de tutela de urgência, a prescrição médica fundamentada por profissional que acompanha o paciente é elemento probatório robusto.

O perigo de dano é igualmente evidente e inquestionável. Trata-se de criança de 9 (nove) anos de idade, portadora de uma neoplasia maligna grave, com histórico de recidiva e em preparação para um transplante de medula óssea. A interrupção ou a não realização do tratamento indicado como único viável pela equipe médica assistente representa um risco iminente e severo à sua saúde e à sua vida, sobrepondo-se a qualquer argumento de natureza orçamentária ou de organização administrativa.

A jurisprudência pátria corrobora tal conclusão:

DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . PRELIMINARES DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA E DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DADO À CAUSA. REJEITADAS. MENOR PORTADOR DE LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA PRÉ-PRÉ B (CID C91.0). FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DENOMINADO BLINATUMOMABE. TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DO AUTOR. DIREITO HUMANO À SAÚDE, DEVEDOR DO PODER PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA 1. Embora o Tema 1234 da repercussão geral tenha redefinido critérios para a fixação de competência em ações de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA – incorporados ou não ao SUS – o próprio Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de tal entendimento para que se aplicasse apenas às demandas ajuizadas após a publicação do acórdão (19/09/2024). 2. A presente ação foi proposta em 18/03/2024, portanto, em momento anterior, subsistindo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito . Preliminar de deslocamento de competência rejeitada. 3. Argui o recorrente a presente preliminar, argumentando que há incorreção no valor dado à causa visto que o autor apontou o mesmo como sendo o valor do tratamento, enquanto que, defende aquele que as ações envolvendo o direito de saúde, o que se busca não são prestações pecuniárias específicas, mas a obtenção de prestação do Estado destinada à manutenção da saúde, sem conteúdo econômico. 4 . Não obstante os argumentos trazidos à apreciação, tem-se que o demandante deu à causa o valor de R$ 244.380,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais), em total consonância com o disposto no artigo 292, § 2º, do CPC. 5. No caso concreto, a parte autora, menor impúbere representado por sua genitora, postulou judicialmente o fornecimento de 15 frascos do medicamento Blinatumomabe, com valor unitário de R$ 10.644,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), totalizando a quantia de R$ 159.660,00, conforme prescrição médica e laudo técnico apresentados. Ademais, acrescidos os valores relativos aos danos morais pleiteados, o montante atribuído de R$ 244.380,00 mostra-se condizente com os critérios legais e adequadamente fundamentado nos documentos encartados . Preliminar rejeitada. 6. No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da obrigatoriedade do ente público estadual em fornecer o medicamento Blinatumomabe, utilizado em protocolo de tratamento para Leucemia Linfóide Aguda Pré-Pré B (CID C91.0), doença oncológica rara e de alta letalidade, em paciente menor impúbere, cuja falha terapêutica em diversos protocolos anteriores restou suficientemente comprovada nos autos. 7. A irresignação recursal do Estado de Pernambuco repousa na tese da necessidade de cumprimento das normas e protocolos clínicos do SUS, bem como na existência de política pública específica de atenção oncológica que, supostamente, dispensaria o fornecimento judicial imediato do fármaco postulado. 8. Embora o medicamento Blinatumomabe já se encontre incorporado ao rol da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), tal circunstância não elide a obrigação estatal de fornecer o insumo de maneira tempestiva, notadamente em contextos de urgência médica devidamente atestada por profissional habilitado, como é o caso dos autos. 9. O direito à vida, valor supremo e inviolável, prevalece sobre exigências meramente formais, sendo expressamente assegurado pela Constituição Federal. Desse modo, incumbe ao Poder Público o dever de fornecer gratuitamente o tratamento médico aos pacientes que dele necessitam. 10. Com efeito, o art. 196 da Constituição é categórico: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”. 11 . A Súmula 18 do TJPE reitera: “É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.”. 12.
In casu, os documentos médicos acostados evidenciam que o paciente enfrentava progressão da doença, com falência de múltiplos protocolos oncológicos, sendo o Blinatumomabe a única alternativa terapêutica disponível antes da realização de transplante de medula óssea (TMO), igualmente já programado
. 13. É inaceitável que formalismos procedimentais ou trâmites administrativos morosos, típicos da burocracia estatal, inviabilizem o exercício do direito constitucional à saúde, esvaziando de conteúdo o artigo 196 da Constituição Federal. 14. O argumento recursal no sentido de que a existência de política pública oncológica estruturada afastaria a possibilidade de intervenção judicial tampouco se sustenta. 15. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que a atuação do Poder Judiciário, nesses casos, não constitui violação ao princípio da separação dos Poderes, mas mecanismo necessário à efetivação de direitos fundamentais frente à omissão administrativa. 16. Dessa forma, tem-se como
correta a imposição da obrigação no fornecimento do fármaco em questão
, conforme reconhecido em primeira instância e, por sua vez, quanto à necessidade de submeter o menor à avaliação periódica a fim de comprovar a necessidade de continuidade do medicamento, tal exigência não mais se apresenta. 17. Em suas contrarrazões, Id 50629957, o próprio autor assevera que atualmente não se encontra mais necessitando da medicação, dado que o TMO já foi realizado em 17.07.2024, obtendo a remissão completa com negativa da Doença Resíduo Mínima – DRM . 18. Em relação à condenação na verba advocatícia esta deve ser mantida nos termos fixados pelo Juízo de planície, que condenou o recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Realmente houve sucumbência recíproca, no entanto, a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, ou seja, do pedido concerne aos danos morais estipulados em R$ 84 .720,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), restando vitoriosa em relação à concessão da medicação estimada no quantum correspondente a R$ 159.660,00 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta reais), portanto, deve o ente público responder pela totalidade do ônus da sucumbência. 19. Apelação não provida. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00081988320248173090, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/09/2025, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães, 26/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS . LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. MEDICAMENTO BLINATUMOMABE. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. ASTREINTES SUBSTITUÍDAS POR BLOQUEIO DE VERBAS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ente estadual contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Blinatumomabe a menor diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Aguda, impondo multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Blinatumomabe, à luz da sua incorporação ao SUS e da demonstração de sua imprescindibilidade clínica; (ii) examinar a adequação da imposição de multa diária à Fazenda Pública como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3.
Restou demonstrado que o medicamento requerido encontra-se incorporado ao SUS para o tratamento da patologia apresentada, conforme portarias ministeriais e protocolos clínicos vigentes
. 4. A documentação médica evidencia a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e a imprescindibilidade do Blinatumomabe como tratamento de escolha, com respaldo em medicina baseada em evidências. 5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora possível, deve ceder lugar à medida de bloqueio de verbas públicas, por se tratar de meio mais eficaz e proporcional à natureza da obrigação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Mantida a antecipação da tutela para fornecimento do medicamento, com substituição da multa diária por bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS é obrigação do ente público, comprovada sua imprescindibilidade clínica a o quadro concreto e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis . 2. A imposição de multa diária à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio de verbas públicas, quando esta se mostrar medida mais eficaz ao cumprimento da ordem judicial." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10059489220258130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 17/07/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2025)

Nesse contexto, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, pois estão presentes os requisitos legais autorizadores, e o risco de dano inverso (prejuízo à saúde do menor) é infinitamente superior ao risco de dano ao erário.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.